Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da existência de coisa julgada em relação aos autos de no 0770555-44.2024.8.07.0016.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81201082). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81201085).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou ter sido autuado por transitar com veículo em ciclofaixa, infração prevista no art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduziu que para adentrar no condomínio onde reside é inevitável a travessia da ciclofaixa. Alegou que surgiram novos fatos relevantes que demonstram que o agente responsável pela lavratura do Auto de Infração não estava escalado para serviço externo de trânsito, tampouco para o uso de viatura ostensiva em fiscalização. Sustentou que tal fato caracteriza ato administrativo eivado de nulidade absoluta, pois praticado por agente incompetente e fora de sua atribuição funcional, o que viola os princípios da legalidade, motivação e finalidade. Pugnou pela decretação de nulidade do ato administrativo condenação da parte requerida à restituição do valor pago a título de multa.
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que apesar de haver identidade formal das partes, inexiste identidade quanto à causa de pedir, o que afasta a incidência da coisa julgada. Argumentou que após o trânsito em julgado da ação anterior, teve acesso a documentação/prova inexistente ou indisponível à época da primeira demanda, apta a alterar substancialmente a configuração fática da controvérsia. Defendeu que a presente demanda não visa desconstituir a coisa julgada anterior, mas sim submeter o ato administrativo a novo controle jurisdicional, à luz de circunstâncias fáticas e probatórias distintas. Pugnou pelo conhecimento do recurso para que seja afastado o reconhecimento da coisa julgada material e o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida à análise desta Turma Recursal consiste na análise da configuração da litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso. A presente demanda foi proposta em 13/10/2025, a fim de discutir a validade do Auto de Infração de Trânsito no S003553741, sob o fundamento, em suma, de que o "agente responsável pela lavratura do Auto de Infração não estava escalado para serviço externo de trânsito, tampouco para o uso de viatura ostensiva em fiscalização". Os autos de no 0770555-44.2024.8.07.0016, onde também se discutiu a validade do Auto de Infração citado, foi proposta em 12/08/2024 e teve sua sentença proferida em 17/10/2024, tendo transitado em julgado inclusive o respectivo cumprimento de sentença. Na inicial daquele processo a mesma questão foi aventada, nos seguintes termos: "Ocorre que a autoridade de trânsito, no seu dever de fiscalizar, acabou não cumprindo as formalidades necessárias e indispensáveis para revestir de legalidade o seu poder de polícia, viciando o ato administrativo de nulidade absoluta, eis que: 1) não houve a devida abordagem ao requerente/condutor do veículo; 2) o auto de infração não foi lavrado no local dos fatos, pois a autoridade notificadora fez o registro constando até o nome do proprietário sem, contudo, ter acesso aos dados no local do possível flagrante de infração; 3) considerando que a atividade de fiscalização de trânsito depende de cumprimento às diretrizes para policiamento ostensivo de trânsito, destarte, não escondido ou velado, o que não foi provado que o agente estava de serviço ou devidamente escalado para tal mister (fiscal de trânsito), em conformidade com o Artigo 21, V, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Portanto, Excelência, para validar a legalidade do ato em comento fica imperativo avaliar, salvo melhor juízo, se o agente fiscal de trânsito matrícula “736.374/5” estava realmente de serviço para fiscalização de trânsito, ou seja, devidamente escalado para realizar tal atividade fiscalizadora de trânsito nas vias públicas do Distrito Federal e, ainda, plenamente revestido de atribuição operacional para as ações de fiscalizar ou policiar o trânsito. Pode-se até questionar se o agente laborava em sua fiscalização “a pé”, “sobre motocicleta caracterizada” ou “outro veículo caracterizado” para realizar a fiscalização/policiamento de trânsito."
8. Apesar do recorrente afirmar que a causa de pedir formulada nos processos são diversas, ambos os autos buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (S003553741), com fundamento em alegados vícios na atuação do agente autuador, especialmente quanto à regularidade de sua designação para fiscalização ostensiva de trânsito. A alegação ora apresentada como “fato novo” — consistente na suposta ausência de escala do agente para serviço externo e não utilização de veículo caracterizado — já foi expressamente ventilada na ação anterior, conforme se extrai da própria transcrição da petição inicial daqueles autos, em que se questionou se o agente estaria “devidamente escalado” e revestido de atribuição operacional para fiscalização. Não se trata, portanto, de fundamento superveniente ou de circunstância fática posterior ao trânsito em julgado, mas de argumento já submetido ao crivo jurisdicional.
9. Ainda que o autor não tivesse aventado a questão no primeiro processo, a simples obtenção posterior de documentos ou provas referentes a fato preexistente não tem o condão de afastar a incidência da coisa julgada. Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia ter oposto ao acolhimento ou à rejeição do pedido, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada. A rediscussão do mesmo ato administrativo sob novo enfoque probatório afronta a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.
10. Assim, evidenciada a repetição de ação anteriormente ajuizada e já definitivamente julgada, correta a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.